Tribunal: TJMT
Processo: 1018492-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018492-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (EMBARGADO), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (EMBARGADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (EMBARGADO), VERA VILENE SILVA - CPF: 077.661.061-91 (EMBARGADO), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (EMBARGADO), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), HELIO MARINHO - CPF: 143.887.900-87 (EMBARGADO), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY registrado(a) civilmente como CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO/1989). LIQUIDAÇÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - A decisão que definiu a forma de liquidação foi confirmada em agravo de instrumento anterior, sendo objeto de recurso especial ainda pendente, mas sem atribuição de efeito suspensivo; - Ausente suspensão, a execução pode prosseguir, conforme o princípio da efetividade processual e a regra do art. 995, caput e parágrafo único, do CPC; - Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição

dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"A interposição de recurso especial contra acórdão que definiu a liquidação de sentença, sem concessão de efeito suspensivo, não impede a continuidade do cumprimento de sentença." Não havendo demonstração dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, caput e parágrafo único; 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante: (N.U 0001529-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A,
tendo como parte Embargada:
HELIO MARINHO
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018492-69.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0007452-79.2014.8.11.0037, proposta por
HELIO MARINHO (Agravado).
Interessados: GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO e OUTRO(S),
intimou o Agravante para pagamento nos termos do art. 523, §1o do CPC e rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/Agravante.

Em síntese, a Embargante diz que há obscuridade – iminente enriquecimento ilícito do Embargado – sendo necessário o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da liquidação - – RESP No 2208246 ALINHADO COM TESE FIRMADA NO TEMA 1.101 – OFENSA AO ART. 927, III DO CPC.

Diz que há ofensa ao artigo 523, §1o DO CPC.

Defende obscuridade e equívoco, em relação ao acórdão no Agravo de Instrumento n. 1019698-55.2024.8.11.0000 (juros remuneratórios limitados ao encerramento de contas).

Assevera que o acórdão é omisso, pois não constou a completa versão dos fatos.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, e também para o fim de prequestionamento.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A,
tendo como parte Embargada:
HELIO MARINHO
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018492-69.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0007452-79.2014.8.11.0037, proposta por
HELIO MARINHO (Agravado).
Interessados: GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO e OUTRO(S),
intimou o Agravante para pagamento nos termos do art. 523, §1o do CPC e rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/Agravante.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO/1989). LIQUIDAÇÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários do Plano Verão (1989), determinou o pagamento ao exequente e rejeitou a impugnação apresentada pela instituição bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a execução mesmo diante da interposição de recurso especial contra decisão proferida em agravo anterior, que fixou os parâmetros da liquidação, sem concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que definiu a forma de liquidação foi confirmada em agravo de instrumento anterior, sendo objeto de recurso especial ainda pendente, mas sem atribuição de efeito suspensivo.

4. Ausente suspensão, a execução pode prosseguir, conforme o princípio da efetividade processual e a regra do art. 995, caput e parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A interposição de recurso especial contra acórdão que definiu a liquidação de sentença, sem concessão de efeito suspensivo, não impede a continuidade do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, caput e parágrafo único; 1.026.

Jurisprudência relevante. (N.U 0001529-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em manter a decisão acerca do Juízo “a quo”, eis que o Agravo de Instrumento n. 1019698-55.2024.8.11.0000 foi julgado e desprovido, mantendo-se o termo final dos juros remuneratórios até a data do encerramento das costas discutidas nos autos. Registrou-se, ainda, que acerca desta decisão, foi interposto Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados; e que foi interposto Recurso Especial, todavia não há deferimento de efeito suspensivo.

Portanto, não há como repreender a continuidade do cumprimento de sentença.

Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão combatido:

“(...) Direto ao ponto.

Não merece provimento este agravo, pois apesar do Agravante alegar ausência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1019698-55.2024.8.11.0000, verifica-se que ele foi julgado e desprovido, mantendo-se a decisão que fixou o termo final dos juros remuneratórios até a data do encerramento das contas discutidas nos autos.

Ademais, há que se registrar que foram interpostos Embargos de Declaração; todavia eles foram rejeitados. E também há que se ressaltar que foi interposto Recurso Especial, o qual foi admitido, mas sem que fosse deferido efeito suspensivo.

Diante disso, à luz dos artigos 995, “caput” e 1026 do CPC, não há qualquer despautério em manter a decisão que determinou a continuidade do cumprimento de sentença, intimando a parte executada para pagamento.

Vejamos:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL NÃO INPUGNADO – PRECLUSÃO – FATO NOVO SUPERVENIENTE – DECISÃO DO STJ – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EMBARGADO – MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.

3. A ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta o instituto da preclusão temporal, independentemente de declaração judicial, diante da perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno, égide do art. 223, caput, do CPC. Assim, não tendo a parte exequente se manifestado sobre os cálculos apresentados pelo perito no momento oportunizado para tanto, é defeso a parte discutir a sua homologação em momento posterior, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

4. Hão de ser acolhidos os embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente, quando demonstrada a existência de fato superveniente que interfere no resultado do julgamento.

5. Com o surgimento de fato novo superveniente, apoiado no desprovimento de Recurso Especial interposto pelos Embargados, pelo Superior Tribunal de Justiça mantendo inalterados os cálculos já realizados em liquidação, não há que se falar em anulação da sentença e suspensão do processo até a definição da obrigação, cabendo o acolhimento dos embargos para sanar o vício alegado. (N.U 0001529-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)” (negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Portanto, não há vícios, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, o que é vedado pelas vias dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025